Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700889-23.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, SULAMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões pela parte Apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora